Tribunal: STF
Processo: STP 175
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de cautelar, proposto pelo Município de Santo André, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Marrey Uint, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2062129-12.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, que concedeu medida cautelar para suspender os efeitos de Decreto editado pelo aludido município.
    Segundo consta dos autos, foi ajuizada ação civil pública contra o requerente, com o fito de impor-lhe a proibição da aplicação dos termos do Decreto Municipal nº 17.334, de 23 de março de 2020, que dispunha sobre restrição à circulação de pessoas de mais de 60 anos de idade, na área de seu território. 
    No Juízo de origem, a medida cautelar foi parcialmente deferida, apenas para determinar que, em um dado período, essa circulação apenas fosse permitida se devidamente justificada a necessidade de locomoção. Na sequência, interposto agravo de instrumento, pelo Ministério Público, deu-se a suspensão total, conforme supra narrado. 
    Defendeu o perfeito cabimento da presente medida, dada a matéria constitucional envolvida, não se aplicando ao caso a decisão proferida na SL nº 1309, por estar o decreto em adequação com as normas vigentes.
    Destacou, ainda, o risco de lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança públicas, que pode decorrer do descumprimento do decreto, por tratar-se de medida de restrição sanitária, editada com o único escopo de impedir a disseminação do COVID-19.
    Asseverou que o objetivo máximo com a edição desse decreto é a proteção do direito à vida, tendo o requerente agido, ao editá-lo, dentro de sua competência constitucional para tanto.
    Abordou, a seguir, as legislações recentemente editadas, com vistas ao combate dessa pandemia, aduzindo a perfeita sintonia entre os termos do aludido Decreto e daquelas leis, ressaltando que o Governador do estado de São Paulo igualmente editou Decreto, de mesmo teor. 
    Também discorreu acerca da legislação existente sobre vigilância sanitária, para defender a validade do ato que editou, bem como o equívoco em que incidiu o prolator da ordem ora combatida, ao suspender seus efeitos.
    E isso porque nada mais teria sido feito, senão adaptar, para o âmbito do município requerente, os termos da Portaria nº 454/20, recém editada pelo Ministério da Saúde, em consonância, ainda, com as regras pertinentes do Estatuto do Idoso e os artigos 5º, caput, 6º e 196, 197 e 230 da Constituição Federal.
    Como se não bastasse, recente decisão do Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI nº 6.341, em trâmite no STF, ressaltou a competência concorrente dos municípios para agir no combate à disseminação do vírus, tomando as medidas pertinentes, no âmbito de seus respectivos territórios.
    Defendeu, assim, a legalidade, a legitimidade e a constitucionalidade do Decreto impugnado, reiterando que a suspensão de seus efeitos, tal como efetuada pela decisão atacada, representa risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas. 
    Refutou, ainda, a indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito de ato administrativo regularmente editado pelo Poder Executivo, notadamente em vista da perspectiva de que os próximos trinta dias sejam cruciais no combate à disseminação do vírus, recordando-se sempre que ele é mais letal entre as pessoas de maior idade. 
    Entende o requerente, por tudo isso, que deve prevalecer o juízo técnico das autoridades administrativas competentes, especialmente na situação de pandemia como essa que ora se está a enfrentar, o que ainda mais exacerba o iminente risco à saúde pública, caso a decisão impugnada prevaleça.
     Por isso, em nome da preservação da autonomia do Poder Executivo, postulou a pronta suspensão da decisão atacada, para que volte a viger, em todos os seus termos, o Decreto nº 17.334/2020, de 24 de março de 2020, do município de Santo André.
    É o relatório.
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência desta Suprema Corte para a apreciação do pedido de suspensão, por estar em discussão a eventual legalidade da imposição de restrições ao direito de ir e vir de cidadãos maiores de 60 anos de idade e residentes no município requerente, com fundamento em suposta prevalência do direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal.
    Diga-se, ainda, desde logo, que a possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público, somente se admite quando presente a efetiva potencialidade de ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; bem por isso, entende-se que as medidas de contracautela postas à disposição das pessoas jurídicas de direito público são excepcionais.
    Em prosseguimento, tem-se que a controvérsia em discussão nestes autos deriva de ação civil pública ajuizada contra o requerente, em que lhe foi imposta, em grau de recurso, ordem para suspender a aplicação de decreto municipal que editara, com o fito de restringir a circulação de pessoas maiores de 60 anos de idade, na área do município.
    O requerente defendeu a perfeita legalidade desse decreto, bem como seu poder em editá-lo e a regularidade com que procedeu ao assim fazer, em vista da notória presente situação de calamidade pública, em decorrência da disseminação do vírus causador do COVIDE-19.
    Por isso, defendeu a plena adequação da restrição que impôs, aduzindo que estaria essa em consonância com outras normas similares, recentemente editadas e que a suspensão de seus efeitos teria o condão de acarretar grave risco de lesão à ordem e à segurança públicas daquele município.
    Como já assentado por esta Corte, no limitado âmbito das suspensões, a apreciação de mérito só se justifica, e sempre de modo perfunctório, quando se mostre indispensável à apreciação do alegado rompimento da ordem pública pela decisão combatida.
    E, quanto a esse aspecto, tem-se que ligeira análise quanto à edição desse decreto demonstra que a realidade é diversa daquela descrita na petição inicial da presente contracautela.
    Nenhuma das normas então arroladas pelo requerente autoriza a imposição de restrições ao direito de ir e vir de quem quer que seja.
    Assim por exemplo, no estado de São Paulo, foi editado o Decreto nº 64.881, o qual, em seu artigo 4º, apenas recomenda que “a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais”.
    Vê-se, então, claramente, que não há norma similar, nesse referido Decreto, pois ele não restringe coercitivamente a circulação de ninguém, limitando-se a expedir uma recomendação. 
    Tampouco em âmbito federal, existe determinação semelhante, sendo certo que a legislação mencionada pelo requerente, a Lei nº 13.979/20, determina, em seu artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, possível restrição à locomoção interestadual e intermunicipal, que teria sempre o caráter de excepcional e temporária e sempre seguindo recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
    Já a referida Portaria nº 454/20, do Ministério da Saúde, especificamente no tocante a pessoas maiores de 60 anos de idade, apenas “impõe o dever de observar o distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente necessárias, evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com concentração próxima de pessoas”.  
     Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares, no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.
    A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos da ADI nº 6.341, aborda a possibilidade da edição, por prefeito municipal, de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da ANVISA.
    Fácil constatar, assim, que referido decreto carece de fundamentação técnica, não podendo a simples existência da pandemia que ora assola o mundo, servir de justificativa, para tanto.
    Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em informações e dados científicos comprovados.
    Bem por isso, a exigência legal para que a tomada de medida extrema, como essa ora em análise, seja sempre fundamentada em parecer técnico e emitido pela ANVISA.
    Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços encetados pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde, órgão federal máximo a cuidar do tema, sendo certo que decisões isoladas, como essa ora em análise, que atendem apenas a uma parcela da população, e de uma única localidade, parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração pública como um todo, atuando até mesmo de forma contrária à pretendida.
    Assim, a decisão regional atacada, ao coartar uma tal atitude estatal, não tem o condão de gerar os alegados riscos de dano à ordem público-administrativa, mas antes de preveni-los.
    Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição desta contracautela, ressaltando-se que, ao contrário ao alegado pelo requerente, a discussão travada nestes autos é em tudo e por tudo coincidente com aquela constante da SL nº 1.309, devendo assim, ser idêntico seu desfecho.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de tutela antecipada (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente